Tribunal: TJDFT
Processo: 0716847-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INGRATIDÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO EXISTENTE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS AO DOADOR. ASSISTÊNCIA PRESTADA PELAS FILHAS. PROVA SUFICIENTE E HARMÔNICA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O interesse processual está consubstanciado no trinômio necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC.
2. No caso em exame, embora o autor tenha declarado em seu depoimento que não desejava revogar as doações às suas filhas, em sede de alegações finais reiterou a pretensão formulada na petição inicial, o que demonstrou a presença do seu interesse de agir.
3. As donatárias, filhas do doador, comprovaram por prova documental e testemunhal que prestavam assistência financeira e alimentos ao genitor, inclusive contraíram empréstimos pessoais para se assegurarem que nada lhe faltaria. Portanto, demonstrado o fato desconstitutivo do direito em que se repousou a pretensão inicial.
4. Afastado o fundamento do pedido de que haveria recusa em prestar alimentos ao seu genitor pelas donatárias.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.